Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002122-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Inclusão de associado, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ARAJU - ASSOCIACAO DAS REVENDAS DE AGROTOXICOS DE JUARA-MT - CNPJ: 09.644.481/0001-42 (AGRAVANTE), ADEILTON COSTA - CPF: 843.178.681-72 (REPRESENTANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE “JOIA”
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DO PAGAMENTO – QUANTIA ESTIPULADA EM ATA DE ASSEMBLEIA RESPEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovados os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela deferida na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que autorizou a filiação da empresa agravada mediante o pagamento da “joia” em R$10.000,00 (dez mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002122-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ARAJU - ASSOCIAÇÃO DAS REVENDAS DE AGROTÓXICOS DE JUARA-MT

AGRAVADO:

HASS & ARRUDA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por
ARAJU - ASSOCIAÇÃO DAS REVENDAS DE AGROTÓXICOS DE JUARA-MT
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da “Ação Cautelar Antecedente” nº. 1000022-38.2022.8.11.0018, ajuizada por
HASS & ARRUDA LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência requerida pela mesma, determinando que a agravante,
“proceda a imediata filiação da requerente em seus quadros, se abstendo de cobrar “joia” superior ao valor fixado em assembleia (R$ 10.000,00), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“consoante destacado na exordial cautelar, a Agravante é empresa do ramo agropecuário, sendo revendedora de insumos que enquadram-se como agrotóxicos de acordo com a lei 7.802, de 11 de julho de 1989”
(sic).

Diz que
“para que possa desenvolver suas atividades, é imprescindível o cadastramento junto a alguma Associação ou empresa privada que seja autorizada pelos órgãos ambientais para recebimento e destinação das embalagens por seus clientes”
(sic).

Ressalta que
“a Agravante, é autorizada e credenciada para recebimento e destinação das embalagens de agrotóxicos no Munícipio de Juara/MT”
(sic).

Afirma que
“a Agravada contactou o Presidente da Associação para o fim de realizar o pagamento da “jóia” necessária a filiação, o que foi informado que o valor cobrado e pago para empresas com sede na Região do Vale do Arinos, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”
(sic).

Destaca que
“inconformada com o valor, a Agravada propôs a presente demanda, o qual foi recebida e deferida a liminar em caráter antecedente”
(sic).

Anota que
“consoante extrai-se da Ata da Assembleia Geral da ARAJU, celebrada na data de
19.06.2015
, foi
estabelecido pelos associados, como “jóia” para filiação para empresas na Região do Vale do Arinos
(Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e TabaporãMato Grosso),
o valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
e para empresas de outros municípios o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
(sic).

Alega que a empresa agravada
“possuí endereço na Rua Sergipe, Centro, n. 45 N, Lotes 09/10 da Quadra 067, Juara-MT, CEP. 78575-000, ou seja, no Vale do Arinos”
(sic), e, sendo assim, entende que o valor a ser pago para filiação é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
“e não como restou consignado na Decisão Agravada”
(sic).

Assinala, ainda, que
“houve ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que o MM. Juiz de origem concedeu a tutela de evidência, em caráter liminar”
(sic), sem oportunizar a manifestação da agravante.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 117693962).

A tutela recursal foi
indeferida
em 25/02/2022, por esta Relatoria (id. 119508475).

A empresa recorrida apresentou contraminuta, sustentando que a decisão agravada é escorreita, uma vez que determinou que a agravante procedesse à filiação da agravada em seu quadro, mediante o pagamento do valor definido em Assembleia, cuja Ata encontrava-se devidamente registrada no Cartório de Registro Civil e de Documentos da Comarca de Juara/MT.

Salienta que referida Assembleia foi realizada em 29 de junho de 2015, onde ficou deliberado o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para a filiação das empresas que não estão localizadas no Município de Juara.

Informa que “
a inauguração da filial da agravada em Juara/MT estava marcada o dia 01/02/2021, estando no momento da propositura da ação com todos os alvarás e licenças exigidos pelos órgãos competentes, estando dependendo apenas do registro junto ao INDEA/MT, que por imposição legal dependia da filiação junto a associação requerida
” (sic).

Dessa forma, defende que restou comprovada probabilidade eminente de lesão à parte autora, caso não houvesse a correta filiação, bem como a ilegalidade e abusividade da cobrança, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 122718456).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 117839972.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HASS & ARRUDA LTDA
, ajuizou a ação cautelar antecedente em desfavor de
ARAJU -

ASSOCIAÇÃO DAS REVENDAS DE AGROTÓXICOS DE JUARA-MT
, ora agravante
, onde relata que é empresa revendedora de insumos agropecuários, que tem como obrigação legal o cadastramento junto a alguma associação ou empresa privada que seja autorizada pelos órgãos ambientais para recebimento e destinação das embalagens por seus clientes.

Informou que a associação ora agravante é a única unidade cadastrada perante o INDEA/MT para recebimento e destinação das embalagens de agrotóxicos no Munícipio de Juara/MT, razão pela qual entrou em contato com a mesma para se filiar, quando recebeu a informação de que teria de pagar um valor, denominada “joia”, no importe de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

O magistrado de primeiro grau
deferiu a tutela de urgência requerida, determinando-se que a ora agravante
proceda a

imediata filiação da requerente/agravada em seus quadros, se abstendo de cobrar “joia” superior ao valor fixado em assembleia (R$10.000,00), sob pena de incidência de multa diária.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) In casu, a despeito da assembleia ter fixado o valor da “jóia” em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para empresas sediadas em outros municípios (f. 80 – autos materializados), o tesoureiro da associação requerida informou que o valor da “joia” seria de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cf. email de f. 35.

Ora, o abuso de direito por parte da requerida é evidente, pois seu tesoureiro falseou a verdade com a óbvia finalidade de dificultar/impedir que a requerente, potencial concorrente dos demais associados, pudesse obter o credenciamento e, assim, estar habilitada a iniciar sua atividade em Juara.

A conduta abusiva da requerida, além de ferir de morte o art. 187 do CC, também avilta o disposto no art. 170 da CF, tendo em vista que a ordem econômica em nosso país é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, observados, dentre outros, os princípios da função social da propriedade, da livre concorrência, e da defesa do meio ambiente.

Condutas dessa natureza, de uma associação que desempenha atividade de nítido interesse público, tem o condão de ferir o princípio da livre concorrência e a defesa do meio ambiente. Sendo assim, entendo que em hipóteses como a vertente, a associação requerida não possui discricionariedade em aceitar novos associados, cabendo-lhe apenas a faculdade de exigir os documentos necessários e cobrar a “jóia” fixada em assembleia para novos ingressantes.

Pois bem. Entendo ser o caso do deferimento da tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do NCPC.

Os documentos constantes dos autos dão a convicção suficiente dos fatos constitutivos do direito do requerente, de modo que dificilmente a parte requerida poderá opor prova capaz de gerar dúvida razoável.

A tutela da evidência prescinde da ocorrência de periculum in mora, mesmo sendo modalidade de tutela provisória, podendo ser deferida in initio litis havendo alguma das hipóteses do art. 311 do NCPC. A respeito do tema, transcreve-se elucidativo liceu do mestre TEODORO JÚNIOR, in verbis:

“A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, já que o debate e a instrução processual ainda não se completaram. No estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das partes” (Curso de direito processual civil – vol. I. 57. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 689).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, vislumbrando presentes os requisitos previstos no artigo 311, inc. IV do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória DETERMINANDO à parte requerida que proceda a imediata filiação da requerente em seus quadros, se abstendo de cobrar “jóia” superior ao valor fixado em assembleia (R$ 10.000,00), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)”

Não se conformando com o
decisum
, a agravante defende que o valor a ser pago para filiação é de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e não de R$10.000,00 (dez mil reais) como restou consignado na decisão agravada.

Da análise dos autos, constata-se que ao contrário do defendido pela agravante, a empresa agravada é oriunda do município de Rondonópolis/MT e a sede em Juara é recente, de modo que está montando sua filial agora no “Vale do Arinos”, tanto que consta do seu Contrato Social que é sediada na “Rua Dom Pedro II, 560, Centro Rondonópolis, MT, CEP 78.700-220” (Id. 73333497 - autos de origem).

Dessa forma, em que pese o pleito associativo junto à agravante seja para seu funcionamento na cidade de Juara, depreende-se que o fato de possuir recente Alvará de Funcionamento naquela localidade, não quer dizer que a empresa é do “Vale do Arinos”, mas simplesmente está almejando sua regularização para o funcionamento de sua filial naquela cidade.

Assim, mostra-se escorreita a decisão vergastada que ao deferir a tutela de urgência reconheceu o valor da “joia” em R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que tal quantia foi fixada pela própria agravante na Assembleia de 19/06/2015 para empresas sediadas em outros municípios (id. 73685111 - Pág. 8, autos de origem).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022